Tribunal: TJMT
Processo: 1059684-53.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059684-53.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), Gabriel Anchieta registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANUELLE SENRA COLLA - CPF: 020.573.291-78 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DECISÃO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS PROPORCIONAIS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – TERMOS DE QUITAÇÃO – VALORAÇÃO PROBATÓRIA FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

Não há nulidade por julgamento extra petita quando o acórdão analisa e decide a controvérsia dentro dos limites objetivos delineados na inicial, com adequada subsunção jurídica dos fatos.

Inexiste contradição quando o julgado reconhece a existência de cláusula contratual com condição suspensiva, mas afasta sua aplicação diante da rescisão unilateral promovida pela parte que inviabilizou o implemento da condição, incidindo o art. 129 do Código Civil.

A valoração dos termos de quitação e demais provas constantes dos autos foi realizada de forma expressa e fundamentada, não se configurando omissão pelo simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1059684-53.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
proveu parcialmente
o recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, a existência de vícios no julgado, notadamente: (i) nulidade por decisão extra petita, ao argumento de que o acórdão teria chancelado sentença que extrapolou os limites objetivos da inicial, ao tratar de honorários não convencionados e desconsiderar a natureza híbrida do contrato; (ii) contradição interna, porquanto o acórdão teria reconhecido a existência de contrato, previsões específicas de pagamento e termo de quitação com renúncia, bem como a ausência de implementação da condição suspensiva relativa à recuperação final do crédito, mas, ainda assim, mantido o arbitramento de honorários; (iii) omissão quanto à análise das provas dos autos, especialmente do contrato de prestação de serviços e dos termos anuais de quitação e renúncia, os quais, segundo afirma, atenderiam integralmente aos requisitos do art. 320 do Código Civil, inclusive seu parágrafo único; (iv) ausência de manifestação expressa acerca da inexistência de efetiva recuperação de crédito nas execuções patrocinadas, circunstância que, a seu ver, impediria o pagamento de honorários condicionados ao êxito, nos termos do art. 125 do Código Civil e dos arts. 421 e 421-A do mesmo diploma

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inadmissibilidade do recurso por ausência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, apontando que o acórdão enfrentou expressamente todas as teses relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, mas mera tentativa de rediscussão do mérito

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários nº 1059684-53.2025.8.11.0041.

Não
assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação de fundamentos jurídicos devidamente enfrentados pelo órgão julgador.

1. Da alegada nulidade por decisão
extra petita

O acórdão embargado analisou expressamente a preliminar de nulidade por julgamento extra petita e a rejeitou de forma fundamentada, consignando que o pedido formulado na inicial consistiu no arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho desenvolvido após a rescisão unilateral do contrato, hipótese juridicamente admitida pela legislação e pela jurisprudência consolidada.

A conclusão adotada decorreu da adequada subsunção dos fatos à norma jurídica, especialmente diante da rescisão imotivada promovida pelo contratante, não havendo qualquer extrapolação dos limites objetivos da demanda.

O inconformismo do embargante revela mero desacordo com o entendimento firmado, o que não se confunde com vício de julgamento.

2. Da alegada contradição quanto à condição suspensiva

Também não se verifica a apontada contradição.

O acórdão reconheceu a existência do contrato e das cláusulas que disciplinavam a remuneração, inclusive a previsão de pagamento condicionado à recuperação final do crédito. Todavia, assentou que a rescisão unilateral promovida pelo próprio contratante inviabilizou o implemento da condição suspensiva, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil, segundo o qual se reputa verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer a existência da cláusula e, ao mesmo tempo, afirmar que sua eficácia não pode ser invocada por quem deu causa à frustração do evento futuro.

O que o embargante pretende é a rediscussão da interpretação jurídica conferida ao contrato — providência incabível na via eleita.

3. Da alegada omissão quanto às provas e aos termos de quitação

Igualmente improcede a alegação de omissão.

O acórdão examinou os termos de quitação e concluiu, de forma motivada, que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

A circunstância de o colegiado ter atribuído determinado valor jurídico à prova documental não caracteriza omissão, mas exercício regular da atividade jurisdicional de valoração probatória.

Não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos suficientes para embasar sua conclusão — o que ocorreu no caso.

4. Da inexistência de vício integrativo

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

O recurso revela inequívoco caráter infringente, pretendendo rediscutir matéria já decidida sob o rótulo de vício formal, o que desborda dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Assim, ausente qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026